Tribunal: TJSP
Processo: 1001904-34.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Voo nacional. Atraso de 16 horas na chegada ao destino. Sentença de procedência. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC). A responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Voo nacional. Atraso de 16 horas na chegada ao destino. Sentença de procedência. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC). A responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano moral caracterizado. Valor da indenização (R$ 10.000,00). Precedentes. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido.